Tribunal: TJES
Processo: 5006210-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006210-12.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: MUG COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDO DE OFÍCIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS QUE NÃO FORAM OBJETO DE DETERMINAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão da 1ª Vara de Iúna/ES que deferiu tutela provisória de urgência, nos autos dos embargos à execução ajuizados por MUG COMÉRCIO DE CAFÉ E ARMAZÉNS GERAIS LTDA e JOSÉ EDUARDO BRITO MICHELINI, para determinar: (i) a exibição dos contratos que compõem a Cédula de Crédito Bancário nº 88469215047 e (ii) a abstenção de inclusão/manutenção dos nomes dos agravados em cadastros de proteção ao crédito até o julgamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à determinação judicial de apresentação de contratos bancários; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a exibição documental e suspendeu a negativação dos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante carece de interesse recursal quanto à alegação de desnecessidade de apresentação dos contratos originais, pois a decisão agravada não impôs tal obrigação, limitando-se a determinar a exibição dos contratos renegociados, sem exigir a juntada dos originais.

A ausência de menção, na decisão agravada, à necessidade de apresentação de documentos originais afasta a utilidade do recurso nesse ponto, configurando falta de interesse recursal.

No mérito, verifica-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que os agravados demonstraram plausibilidade do direito alegado (excesso de execução fundado em diferença de cálculo decorrente de juros) e risco de dano irreparável, caso mantida a negativação durante a discussão judicial.

A determinação de exibição dos contratos bancários é legítima, pois os documentos são comuns às partes e estão sob posse exclusiva do banco, sendo a exibição essencial para verificação de eventuais ilegalidades na composição do saldo renegociado.

A jurisprudência do TJES admite a exibição de documentos bancários comuns, independentemente de pedido administrativo prévio, especialmente em relações de consumo com parte hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso é parcialmente conhecido quando a decisão impugnada não contém comando atacado, inexistindo interesse recursal na modalidade necessidade/utilidade.

São cabíveis medidas de urgência que determinem a exibição de contratos bancários e a suspensão da negativação quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A exibição de contratos renegociados é medida legítima e necessária quando os documentos são comuns às partes e estão sob a posse exclusiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 396 e 397.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5005414-26.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 09.10.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006210-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADOS:
MUG COMÉRCIO DE CAFÉ E ARMAZÉNS GERAIS LTDA e JOSÉ EDUARDO BRITO MICHELINI

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a r. decisão do id. 45984382 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” manejados por
MUG COMÉRCIO DE CAFÉ E ARMAZÉNS GERAIS LTDA
e
JOSÉ EDUARDO BRITO MICHELINI
em desfavor do agravante.

Verifica-se a existência de uma irregularidade que antecede o mérito recursal, pelo que passo ao seu exame.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Conforme consta no relatório, em um capítulo das razões recursais (id. 13319967), o agravante defende a desnecessidade da apresentação dos contratos originais que deram origem ao título executivo extrajudicial, por se tratar de ato jurídico perfeito e, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas exigível caso haja alegação concreta e motivada de inconsistência formal ou material.

Entretanto, consoante identificado no despacho do id. 13969970, não consta qualquer determinação na decisão agravada para que sejam acostados aos autos os documentos originais, vejamos:

[...] 1. Análise da liminar:

Examinei detidamente os autos e tenho que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência.

Conforme art. 300, caput, do CPC, tal medida será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Desse modo, são requisitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que ausentes, impedem a tutela pretendida.

Tenho que plausível a pretensão postulada, tanto pela documentação carreada aos autos, como em razão do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, que decorre naturalmente deste tipo de medida, pois se não for assegurada a medida pretendida, as restrições ao crédito da autora poderá lhe trazer sérios gravames, tanto de ordem financeira como moral.

Em relação a probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações – fumus boni iuris, verifico que os autores demonstraram, de fato, que (i) em 23/05/2023 contrataram empréstimo da instituição financeira requerida, no valor de R$ 731.342,86 (setecentos e trinta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), através da cédula de crédito bancário, Id. 45321316; (ii) no contrato há cláusula de fixação da taxa de juros remuneratórios máximo de 2% ao mês e 26,82% ao ano, Id. 45321316 – pág. 3; e, (iii) a taxa de juros no mês de maio de 2023 foi de 1,72%, portanto inferior ao previsto no contrato, Id. 45321318.

[...]

Assim, tenho que restaram devidamente comprovados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito alegado e a existência de risco associado a demora no julgamento da demanda).

Diante disto concederei a liminar pleiteada pelos autores, quais sejam: (a) se abster de incluir/manter seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito; e, (b) exiba todos os documentos que constituem os instrumentos renegociados por meio da cédula de crédito bancário nº 88469215047, em especial as cédulas referentes aos contratos 000785400313132, 000000821411709 e 000000202625497.

[...]

Assim, o agravante carece de interesse recursal quanto a esse ponto, pois a sua fundamentação sobre juntada de contratos originais nem sequer é mencionada na decisão acima transcrita, havendo apenas a necessidade de apresentar os documentos listados, sem qualquer ressalva sobre a hipótese de juntada de cópias.

Registro que, instado a se manifestar sobre a questão (id. 13969970), o recorrente, no id. 14342001, mencionou apenas questões relativas ao ônus da prova e nem sequer esclareceu o fundamento acerca da alegada desnecessidade de exibição de documentos originais.

Considerando que o ponto não foi mencionado pelo juízo
a quo
, não há interesse recursal na modalidade “necessidade/utilidade”, de forma que o recurso não deve ser conhecido quanto a essa questão.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do capítulo recursal atinente à juntada dos documentos originais.

É como voto.

Vencida essa questão, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em seu recurso (id. 13319967) o agravante sustenta, em síntese, que estão ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Argumenta pela possibilidade de inscrição do nome dos agravados nos órgãos de proteção ao crédito, pois há o reconhecimento do débito, com discussão apenas do
quantum
devido, sendo necessária a prestação de caução para eventual suspensão da negativação.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a decisão agravada seja reformada, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência e a consequente autorização para inscrição do nome dos recorridos nos cadastros de proteção ao crédito.

Muito bem.

Verifica-se que os agravados, ora embargantes na origem, manejaram os Embargos à Execução em relação à Execução de Título Extrajudicial n. 5000551-69.2024.8.08.0028 e, na oportunidade, em sede de tutela provisória de urgência, requereram a exibição de todos os documentos renegociados por meio da Cédula de Crédito Bancário n.º 88469215047, em especial as Cédulas referente aos contratos 000785400313132, 000000821411709 e 000000202625497, bem como a determinação para a agravante se abster de incluir/manter o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito enquanto discutido o título objeto do feito executivo, o que foi deferido pelo juízo
a quo
por meio da decisão agravada.

Analisando os autos, observo que a parte recorrida instruiu a inicial com elementos de prova que corroboram com sua narrativa inicial, uma vez que apresentaram uma planilha de cálculo que demonstra uma diferença de R$ 88.302,87 entre o valor total do financiamento com a taxa de juros mensal de 2,00% e o valor total com a taxa média do BACEN de 1,72% para maio/2023.

Essa diferença, se comprovada como indevida em cognição exauriente, pode configurar excesso de execução e justifica a tutela de urgência postulada, porém, imperiosa a exibição de todos os contratos para a verificação das alegadas abusividades que compõem o saldo da cédula renegociada, especialmente considerando a tese dos agravados de que houve nova inclusão de juros já cobrados.

Dessa forma, constata-se que foram devidamente demonstrados os requisitos exigidos no art. 397 do CPC, quais sejam: a descrição dos documentos requeridos, a finalidade probatória e a demonstração de que os documentos estão sob posse do agravante.

A necessidade de exibição dos contratos anteriores para apurar a origem do saldo renegociado é um ponto relevante a fim de analisar eventuais ilegalidades, sendo possível a concessão a medida.

É legítima, pois, a determinação do juízo de primeiro grau em exibir os documentos referentes ao negócio jurídico objeto da controvérsia, notadamente o contrato firmado entre as partes, pois tais documentos são indispensáveis ao correto deslinde da demanda.

Sobre a questão, o entendimento deste Sodalício:

[...] 2.
Em se tratando de pedido incidental de exibição de documentos, não há exigência de prévio requerimento administrativo, uma vez que os contratos bancários supostamente pactuados são comuns às partes, e por decorrência natural da própria relação contratual e do direito de acesso à informação, a instituição financeira tem a obrigação de apresentar, sempre que solicitada, todas as informações relativas à movimentação financeira derivada das transações celebradas com seus clientes, inclusive contratos e extratos bancários. 3. Considerando que há relação de consumo entre as partes; a hipossuficiência do agravado; que o contrato é documento comum às partes e pode ser facilmente apresentado pela instituição financeira; faz-se cabível e possível a determinação de exibição de tal documento pelo réu, inclusive de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 396, do CPC
. [...] (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5005414-26.2022.8.08.0000, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/10/2022).

Assim, ao contrário do que afirma o agravante, restou evidenciada a probabilidade do direito da parte agravada pela necessidade de discutir a relação contratual em questão, bem como foi demonstrado o perigo de dano, uma vez que o indeferimento do pedido liminar pode ocasionar-lhe prejuízos irreparáveis, especialmente pela sua imagem perante o mercado em razão de seu nome em cadastros restritivos.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nesse ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)